Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RESOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. A decisão foi fundamentada na ausência de recolhimento integral das custas intermediárias necessárias à realização de todas as diligências determinadas para localização do veículo financiado, objeto da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a resolução do processo sem exame de mérito foi corretamente fundamentada na ausência de recolhimento integral das custas intermediárias; (ii) determinar se a parte autora estava obrigada a recolher custas referentes a todas as diligências simultaneamente, mesmo optando por executar apenas uma tentativa inicial de localização do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não merece conhecimento, pois o Decreto-Lei no 911/1969 prevê apenas o efeito devolutivo para recursos em ações de busca e apreensão, além de não haver que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
4. Para o prosseguimento válido da ação de busca e apreensão, em regra é necessário, desde logo, o recolhimento das custas intermediárias referentes a todas as possíveis diligências a serem realizadas junto aos endereços localizados através dos sistemas à disposição do Juízo.
5. A parte autora foi regularmente intimada para recolher as custas pertinentes a todos os endereços obtidos via pesquisa judicial, mas optou por recolher custas apenas de um endereço, sem dispensar ou renunciar expressamente à expedição dos demais mandados, em afronta aos princípios da cooperação, celeridade, economia processual e razoável duração do processo.
6. A ausência de recolhimento integral das custas necessárias compromete o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando desídia da parte autora.
7. A jurisprudência do TJDFT corrobora que a não realização das diligências por falta de recolhimento das custas caracteriza ausência de pressuposto processual, ensejando a prolação de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. Para o prosseguimento válido da ação de busca e apreensão, em regra é necessário, desde logo, o recolhimento das custas intermediárias referentes a todas as possíveis diligências a serem realizadas junto aos endereços localizados através dos sistemas à disposição do Juízo.
2. A ausência de recolhimento integral das custas intermediárias configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua resolução sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 82 e 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1891769, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1671227, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1896194, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024.